Tribunal: STF
Processo: ARE 1285988
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que declarou o direito da recorrida à percepção de diferenças remuneratórias em razão de laborar em carga horária dobrada (Doc. 9). 
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Doc. 15, fls. 2-13): 
    “Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação interposta contra a sentença de Ordem 90, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Cobrança proposta por SABRINA SUARTE CARDOSO DE FARIA em face do MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido enquadre a requerente na jornada semanal de quarenta horas e passe a remunerá-la no vencimento-base previsto na letra A, na tabela salarial vigente, com os reflexos sobre as parcelas que incidem diretamente sobre o vencimento-base, assim previstas na legislação vigente, no prazo de 30 dias. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento das diferenças salariais devidas, retroativas a abril de 2014 
    […]
    Colhe-se da exordial que a autora é ocupante do cargo público de Técnico Superior de Saúde, na função de Odontóloga, desde 28/02/2011, cuja jornada semanal de trabalho era de 20 horas semanais. 
    Relata que, com a criação das equipes de Estratégia de Saúde da Família, programa instituído pelo Governo Federal e financiado pelo Ministério da Saúde, passou a trabalhar na jornada de 40 horas semanais. No entanto, o vencimento-base pago pelo ente municipal continuou sendo correspondente a uma jornada de 20 horas semanais. 
    Argumenta que a gratificação prevista pela Lei Municipal nº 6.285/2012 não tem natureza salarial, não se confundindo com vencimento-base. 
    O Município de Governador Valadares, por sua vez, defende que a servidora já aufere gratificação pelo exercício das 20 horas semanais a mais, de modo que não faz jus as diferenças salariais reclamadas. 
    Pois bem. 
    Inicialmente, é preciso destacar ser incontroverso nos autos que a servidora foi nomeada para ocupar cargo público cuja jornada é de 20 horas semanais.
     No entanto, ao que se vê do caderno processual, notadamente da Declaração de Ordem 07, desde junho de 2011 a servidora integra o programa Estratégia de Saúde da Família (ESF), cumprindo carga horária de 40 horas semanais. 
    A Lei Municipal nº 6.285/12, que regulamenta tal programa no âmbito do Município de Governador Valadares, precisamente no artigo 5º, caput, estabelece que os integrantes das equipes devem trabalhar em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, além de cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. 
    Noutro espeque, a lei também prevê um incentivo financeiro mensal às equipes, o qual será repassado pelo Ministério da Saúde, e estabelece, no artigo 13, uma gratificação a ser paga aos servidores municipais participantes do programa. 
    Confira-se: 
    […]
    Nessa senda, indene de dúvidas que aludida gratificação não detém natureza salarial, na medida em que constitui incentivo por parte do Governo Federal àqueles integrantes do Programa Estratégia de Saúde da Família (ESF). 
    Tanto é assim que o próprio §2º, do artigo supratranscrito, deixa evidente que tal gratificação não se incorpora para nenhum efeito ao vencimento do servidor, perdurando enquanto durarem as suas funções no programa. 
    Desse modo, não há como prevalecer a tese do ente municipal de que as 20 horas a mais laboradas pela autora são compensadas com o pagamento da mencionada gratificação, pois, em verdade, essa vantagem possui finalidade distinta, que não a de constituir uma contraprestação salarial pelas horas laboradas. 
    Cumpre ressaltar que a própria Lei nº 6.285/12 estabelece, em seu artigo 12, que “o vencimento-base dos profissionais que atuam na Estratégia de Saúde da família é o fixado no plano de carreira dos servidores Municipais.”. 
    Logo, notório que a gratificação ali instituída não possui qualquer relação com o vencimento-base do servidor, que deverá ser fixado em plano de carreira dos servidores municipais. 
    Noutro norte, apesar da jornada do cargo de origem da servidora ser de 20 horas semanais, a Lei Complementar nº 170/2014, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Governador Valadares e dá outras providências, instituiu, por meio do artigo 31, a jornada de trabalho de 40 horas semanais e de 12x36.
     Por conseguinte, permitiu ao servidor que optasse, no prazo de noventa dias, por uma dessas jornadas, observando-se os critérios ali estipulados. Veja-se: 
    […]
    Com base nesse dispositivo legal, a demandante formulou requerimento administrativo, em 25/03/2014, pugnando pela alteração de sua jornada para 40 horas semanais, tendo apresentado também Termo de Opção para Alteração de Jornada de Trabalho, conforme exigido pelo Decreto nº 9.979/14 (documento de Ordem 09). 
    O então Procurador Geral do Município opinou favoravelmente ao pedido formulado pelos servidores. 
    Há também estimativa do impacto orçamentário-financeiro na folha de pagamento da Prefeitura em caso de aumento dos vencimentos dos cirurgiões-dentistas lotados no Programa ESF, em virtude da alteração da jornada de trabalho (Ordem 10), confeccionada pelo Contador Geral do Município, que concluiu pela existência de saldo disponível para empenhamento. 
    Frise-se que, consoante estabelece o §6º, do artigo 1º, do Decreto nº 9979/14, detém prioridade para a mudança da jornada de trabalho os servidores que cumpram a rotina de 40 horas semanais, com adesão à extensão de jornada, e os que ocupam cargo de dedicação exclusiva, sendo esta exatamente a situação da apelada. 
    Nessa ordem de ideias, não vislumbro óbice para que seja concedida a alteração da jornada de trabalho da servidora, que, desde 2011, já tem laborado 40 horas semanais, sem, contudo, perceber os seus vencimentos de forma proporcional. 
    Além do mais, não há impedimento legal para que o artigo 31, da LC nº 170/14, seja aplicado indistintamente a todos os servidores. Ora, apesar do artigo 2º, da mesma lei, dispor que os servidores da Secretaria Municipal de Saúde se submeteriam a um plano de cargo, carreiras e vencimentos específicos, não há notícias de que este tenha sido criado no prazo de 01 ano, conforme ali exigido. 
    Desta sorte, eventual omissão legislativa não pode prejudicar tais servidores, que até a edição de lei especial, ficam sujeitos às normas gerais previstas na Lei Complementar nº 170/2014. 
    Sob outro aspecto, o próprio Decreto nº 9979/14, em seu Anexo II, traz o número de vagas existentes na Secretaria Municipal de Saúde para que haja alteração da jornada de trabalho, o que reforça a ideia de que os servidores vinculados a essa Secretaria não foram excluídos da opção dada pelo legislador municipal no artigo 31, da LC nº 170/2014. 
    Ressalte-se que não se trata a hipótese de extensão de jornada, vedada pelo artigo 64, da LC 170/14, mas, sim, modificação da jornada pelo servidor, a qual foi autorizada pela mesma Lei Complementar. 
    É este, inclusive, o entendimento encampado por este EG. Tribunal de Justiça: 
    […]
    Ademais, não há que se falar em inconstitucionalidade do disposto no artigo 31, da Lei Complementar nº 170/2014, uma vez que o ente municipal detém autonomia normativa para instituir, no âmbito de sua competência, o plano de carreira de seus servidores (art. 39, CR/88) e para tratar de interesses locais (art. 30, da CR/88). 
    Por fim, evidentemente a autora faz jus à percepção da diferença remuneratória desde a data em que formulou requerimento administrativo para alteração de sua jornada, mormente porque já tem laborado, desde então, 40 horas semanais.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 15).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1º; 5º, caput, e inciso II; 18; 29; 31; 37; 170, da Constituição Federal. Em suma, alega que a recorrida não faz jus à diferença salarial, pois inexiste lei que garanta o direito pleiteado.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 17, fls. 7-8):
    “A repercussão geral vem conceituada no art. 1.035 do CPC, segundo o qual: 
    “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 
    Como se observa, trata-se conceito aberto, ou seja, trata-se de conceito jurídico indeterminado, que acaba por ser preenchido pelo STF no decorrer do tempo, ao sedimentar sua jurisprudência em torno do tema. 
    Destaca-se que, diversos servidores do Município de Governador Valadares estão pleiteando o recebimento de tais verbas sob os mesmos fundamentos, bem como que o tribunal de origem vem proferindo decisões nesses idênticos casos de forma divergente, conforme será demonstrado. 
    Dessa forma, a análise meritória, que versa sobre a questão, ainda não encontra guarida nos posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, qual seja, o reconhecimento do direito ao enquadramento na respectiva jornada, com o recebimento dos vencimentos correspondentes. 
    Assim sendo, tendo em vista que a decisão proferida por essa Eg. Corte atingirá não somente aos servidores do município de Governador Valadares, mas também todos os outros Municípios, evidente a repercussão geral na espécie a ensejar o conhecimento do extraordinário. ”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Município de Governador Valadares, em ação ajuizada por servidora pública municipal visando a diferenças salariais decorrentes de horas de trabalho excedentes à jornada à qual é vinculada.
    Na inicial, a ora recorrida aduziu ter prestado concurso para o cargo Técnico Superior de Saúde, na função de Odontóloga, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. Informou, também, que, após ser lotada em uma das equipes de estratégia de saúde familiar passou a laborar em jornada de 40 horas semanais, contudo, sem receber a devida contraprestação em seu vencimento-base.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.